Tribunal: TJMT
Processo: 1038508-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038508-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELLA KHRYSTINE DE FRANCA BARBOSA - CPF: 059.125.071-30 (RECORRENTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038508-46.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pamella Khrystine de Franca Barbosa

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES.

ALEGAÇÃO AUTORAL DE IMPEDIMENTO DE INICIAR ESTÁGIO POR CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PENDÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA EFETIVAR A MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. A Reclamante, ora Recorrente, alega que é aluna da Universidade Ré, do curso de graduação em CRIMINOLOGIA – BACHARELADO, no polo de apoio presencial Cuiabá/MT, no período noturno. Aduz que foi impedida de iniciar estágio junto ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por culpa exclusiva da Reclamada, que deixou de fornecer o comprovante de matrícula da autora ao CIEE e ainda informou que ela não possuía matricula ativa junto à instituição de ensino. Diante destes fatos, requer a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e a título de lucros cessantes.

3. Pois bem. Em que pese às alegações da Reclamante, verifico que a instituição de ensino demonstrou que a emissão de certidão de matrícula restou prejudica, tendo em vista que a documentação da autora estava incompleta, por estar faltando à entrega da certidão de nascimento ou de casamento, conforme documentos juntados em defesa. Também restou demonstrado que a entrega de tal documento deveria se dar no início do 2o semestre, para que a matrícula não fosse cancelada. Conforme termo de aceite, o contrato referente ao segundo semestre foi formalizado em 25/10/2021 e os emails do CIEE datam de 12/2021, logo, nesse período era necessário que a autora disponibilizasse em seu portal o documento faltante em seu cadastro de aluno.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Pois bem, analisando as provas carreadas nos autos não restou comprovado falha na prestação de serviços uma vez que a aluna estava pendente de entregar documento, que inclusive, até a presente, não foram juntados
. Desse modo, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa exclusiva de terceiro/vítima (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC)
, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais ou reparação por eventuais danos materiais/lucros cessantes. Em que pese a alegação de perda de uma chance, tenho que a alegação não merece procedência pois restou demonstrada a falta de documentação que é responsabilidade da parte autora, não havendo qualquer indicio de que houve a entrega. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas, não podendo se valer de sua própria desídia. Por oportuno, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186)
”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023